Tribunal: TJES
Processo: 5005063-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005063-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI CRUZ

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valdeci Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade da oposição. O juízo considerou que os embargos foram indevidamente protocolados nos autos principais da execução, sem a distribuição por dependência, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição dos embargos à execução nos autos principais, sem distribuição por dependência, configura erro grosseiro capaz de justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 914, §1º, do CPC exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com as peças processuais pertinentes.

4. A apresentação dos embargos diretamente nos autos da execução, sem a observância da forma prevista em lei, não configura mero erro sanável, mas erro grosseiro, insuscetível de correção posterior.

5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando a inobservância da regra processual implica a ineficácia do ato e a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam que a apresentação intempestiva dos embargos, ainda que motivada pela tentativa de corrigir o erro inicial, não pode ser considerada para fins de contagem do prazo, ratificando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos à execução deve observar a exigência do art. 914, §1º, do CPC, com distribuição por dependência e autuação em autos apartados.

2. O protocolo indevido nos autos principais da execução configura erro grosseiro, não podendo ser sanado com posterior reiteração fora do prazo legal.

3. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando há inobservância de regra processual essencial, que compromete a validade do ato e impede seu aproveitamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 914, §1º; 915; 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000294-38.2023.8.08.0009, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 21ª Câmara Cível, j. 31/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001390-18.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECI CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado pela apelante em face da
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a evidente intempestividade dos embargos à execução opostos, posto que protocolado diretamente nos autos da ação de execução, notando-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID 10998465), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a petição de embargos à execução foi inicialmente protocolada dentro do prazo nos autos principais da execução e, ao perceber o erro, teria corrigido a falha dentro do prazo concedido pelo juízo; (ii) o equívoco seria escusável, não havendo má-fé e tampouco prejuízo ao embargado e (iii) o princípio da instrumentalidade das formas deveria ser aplicado, permitindo o processamento dos embargos.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECI CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado pela apelante em face da
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a evidente intempestividade dos embargos à execução opostos, posto que protocolado diretamente nos autos da ação de execução, notando-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID 10998465), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a petição de embargos à execução foi inicialmente protocolada dentro do prazo nos autos principais da execução e, ao perceber o erro, teria corrigido a falha dentro do prazo concedido pelo juízo; (ii) o equívoco seria escusável, não havendo má-fé e tampouco prejuízo ao embargado e (iii) o princípio da instrumentalidade das formas deveria ser aplicado, permitindo o processamento dos embargos.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo seu
desprovimento
.

Digo isso, pois os argumentos do apelante
não merecem prosperar
.

O artigo 914, §1º, do Código de Processo Civil dispõe de maneira clara e objetiva que
os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência,
autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
.
In verbis
:

"Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal."

No caso dos autos, verifica-se que o embargante
não observou a forma processual exigida por lei
, protocolando sua petição diretamente nos autos da execução, quando deveria ter promovido a distribuição por dependência, em autos apartados.

Tal conduta
não se trata de mero erro formal ou escusável
, mas sim de
erro grosseiro
, afastando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

O aludido princípio
não pode ser utilizado como pretexto para flexibilizar regras processuais expressamente previstas em lei
, especialmente quando se trata de exigência essencial ao processamento da demanda. Não se pode confundir
erro sanável
com
erro grosseiro
, que, por sua natureza, impede o aproveitamento do ato praticado em desconformidade com a norma processual.

Nesse sentido, esta própria Corte já se manifestou de forma idêntica em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. OFERECIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DOS NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, [...] contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 2.
Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que os embargos à execução foram opostos tempestivamente nos autos da própria execução e, ao observar o equívoco, os executados protocolizaram em autos apartados os mesmos embargos, entretanto, fora do prazo. Portanto,
considerando que os embargos à execução foram oferecidos em autos apartados de maneira intempestiva, não devem ser conhecidos, cujo oferecimento, ainda que dentro do prazo nos autos da própria execução, não devem ser considerados para a contagem do prazo, por se tratar de erro grosseiro
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJES, Apelação Cível nº 5000294-38.2023.8.08.0009, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 21ª Câmara Cível, Data: 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 914, §1º DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil
. 2. O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a
considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo
. 3.Não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001390-18.2023.8.08.0000, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/05/2023)

Dessa forma,
correta a decisão de primeiro grau ao extinguir os embargos à execução sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento do processo (recurso intempestivo), de modo que não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida íntegra.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, pois não fixados na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar